Tribunal: TJDFT
Processo: 0708919-32.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FURTO DE MOTOCICLETA EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO ABERTO AO PÚBLICO E GRATUITO. VÍTIMA DO DELITO. PROMOTOR DE VENDAS. PRESTADOR DE SERVIÇOS. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DO RÉU. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO CABIMENTO.
1. Prestador de serviços que comparece à empresa para trabalhar não é seu consumidor, nem mesmo por equiparação, pois não é destinatário final de produtos ou serviços oferecidos pela empresa no mercado de consumo, e nem tampouco esta figura como fornecedora de produtos ou serviços ao profissional como destinatário final, não havendo enquadramento dos sujeitos nos artigos 2o e 3o do CDC.
2. Para configuração da responsabilidade civil fundada no artigo 186 do Código Civil, e, via de consequência, do dever de indenizar, devem estar demonstrados os elementos da conduta ilícita, dolosa ou culposa, do dano e do nexo de causalidade entre ambos.
3. Em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de furto de motocicleta em estacionamento de supermercado, em tese praticado por pessoa que acessou livremente o local e subtraiu a moto, restando demonstrado que o estacionamento é destinado à população em geral, não existindo controle de entrada e saída de veículos nem vigilantes uniformizados, não há que se falar em responsabilidade civil do supermercado, considerando que sua conduta se limitou a oferecer o estacionamento gratuito, tratando-se, o ilícito, de conduta praticada por terceiro estranho à lide.
4. Diante da ausência de responsabilidade civil, não há que se falar em condenação do supermercado por danos materiais ou morais suportados pela vítima do furto.
5. Recurso conhecido e provido.